Tribunal: TJDFT
Processo: 0707366-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707366-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: NEOENERGIA S.A, FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MÁRCIO PEREIRA DA SILVA, inconformado com a decisão proferida pelo juízo fazendário nos autos do cumprimento de sentença em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A e FACEB - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB, ora agravadas, nos seguintes termos: “Assiste razão aos executados. A condenação em honorários foi definida, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, em 11% do proveito econômico obtido, sendo que o valor devido ao patrono do autor corresponderia a 80% da verba fixada, ante a sucumbência mínima suportada. Sendo assim, o proveito econômico obtido forme se extrai do cálculo homologado, foi de R$115.608,36 (cento e quinze mil, seiscentos e oito reais e trinta e seis centavos) que corresponde ao valor que a credora conseguiu extrair das requeridas com a procedência da ação. Ante ao exposto, acolho a Impugnação apresentada. Condeno o impugnado ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor inicialmente cobrado e o valor realmente devido (art. 85, §1o e 2o do CPC), atualizados. Custas de lei. Decorridos os prazos legais, expeça-se o Alvará ao credor referente ao valor devido, nos termos dessa decisão. O remanescente deverá ser levantado pelos executados. Após, arquivem-se os autos. Intimem-se.” Discorda o agravante do valor fixado pelo magistrado a quo, por estar em desacordo com o acórdão exequendo que condenou as partes ao pagamento da verba honorária sucumbencial em 11% sobre o valor do proveito econômico, que é de R$500.394,61. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pretende o reconhecimento do valor alcançado pela ação (R$500.394,61) como proveito econômico obtido, bem como a correção dos honorários de sucumbência. Preparo recolhido. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do agravo de instrumento por força do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se da imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. O cerne da questão é averiguar se o valor fixado na decisão guerreada se encontra alinhado ao acórdão exequendo, em especial, definir o valor do proveito econômico. A decisão não merece reparos. Na origem, cuida-se de cumprimento de acórdão que determinou a reintegração do autor, ora agravante, ao plano de previdência complementar com a migração das contribuições previdenciárias para o primeiro plano aderido (plano BD), nos termos do voto condutor do acórdão 1124741: “Ante o exposto, rejeito as preliminares, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dou-lhe provimento para julgar parcialmente procedente a pretensão exordial e condenar as apeladas a reintegrarem o apelante ao plano de previdência complementar BD mantido pela FACEB; devendo ser migradas as contribuições previdenciárias do autor e da entidade patronal do último plano aderido para o primeiro plano e, se necessário, complementadas, em prazo razoável, para manter o equilíbrio atuarial. Julgo prejudicados o pedido alternativo de reparação cível bem como o pleito de condenação por litigância de má-fe. Condeno as partes, com fundamento no disposto no artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC, ao pagamento das custas processuais e de verba honorária correspondente a 11% sobre o valor do proveito econômico, sendo a proporção da sucumbência de 20% do autor e 80% da parte requerida. É o voto.” Iniciada a liquidação de sentença, a perícia atuarial concluiu que o valor total devido para a recomposição previdenciária é de R$ 500.394,61, cabendo ao autor a integralização de R$ 250.197,31, e à patrocinadora CEB R$ 115.608,36, haja vista a existência de contribuições vertidas que ainda permaneciam depositadas. Portanto, é de solar clareza que o acréscimo patrimonial reconhecido ao exequente, e que também se traduz no proveito econômico a ser obtido, é o valor a ser recomposto pela CEB, qual seja, R$115.608,36. Sobre este montante incidirá a verba honorária sucumbencial, Despropositada a pretensão do exequente em calcular o valor dos honorários sobre a própria parte que lhe cabe na integralização. Melhor dizendo, a sua irresignação recursal propõe incorporar na base de cálculo dos honorários o valor que ele próprio deve desembolsar, o qual diga-se, sobrepõe-se ao montante a ser integralizado pela executada. Vislumbrando, pois, que a presente irresignação não possui lastro lógico ou jurídico e se limita ao mero propósito cobiçoso para majorar a verba honorária sucumbencial em 300%, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator